Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior autoriza que a circunstância judicial denominada conduta social seja tida em seu desfavor.
2. A reincidência obsta a concessão da benesse do tráfico privilegiado, por afastar os requisitos cumulativos do § 4o do artigo 33 da LAD.
3. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Pena de multa reduzida.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.